Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. NATUREZA ALIMENTAR RELATIVIZADA. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE CONDUTA ANTIÉTICA PELO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais titularizados pelo agravante e reclassificou o seu crédito no Quadro de Concurso de Credores, além de determinar o envio de ofícios à OAB/DF e ao Ministério Público para a apuração de possível conduta antiética. O agravante sustenta violação ao princípio da legalidade, à dignidade da advocacia e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pleiteando a reforma da decisão para restabelecer a preferência legal dos honorários advocatícios contratuais e a exclusão das medidas reputadas ilegítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se os honorários advocatícios contratuais do agravante mantêm a natureza alimentar para fins de preferência no concurso singular de credores; (II) determinar se houve afronta ao contraditório e à ampla defesa na imputação de conduta antiética ao agravante; e (III) verificar a legitimidade passiva da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da Terracap é afastada, pois a empresa pública já adimpliu suas obrigações nos autos de origem, não mais havendo interesse jurídico na controvérsia entre os credores da COOPERSERV, tampouco é parte no concurso de credores instaurado.
4. Os honorários advocatícios, embora tenham natureza alimentar, podem ter sua preferência relativizada quando houver indícios de má-fé, fraude ou desvio de finalidade, especialmente quando utilizados para frustrar a ordem de pagamento de credores quirografários, como no presente caso.
5. A atuação reiterada dos advogados mediante contratos ad exitum com a cooperativa inativa e direcionamento de execuções não contestadas a valores judicialmente depositados configura uso abusivo do crédito alimentar, justificando o afastamento da preferência com base na moralidade processual e na paridade entre credores.
6. A decisão agravada não impôs sanção disciplinar, tampouco caracteriza violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois se limita a encaminhar cópias de peças do processo à OAB e ao MP para eventual apuração de conduta antiética, medida de natureza meramente comunicativa, dispensando contraditório prévio.
7. O precedente do STF no Tema 1.220 da Repercussão Geral não impede a análise casuística e a relativização da preferência de honorários advocatícios quando verificados indícios de abuso ou fraude, não havendo aplicação automática da tese firmada.
8. Não se verifica litigância de má-fé na interposição deste recurso, mas o exercício regular do direito de recorrer e a existência de controvérsia jurídica razoável sobre a natureza e preferência do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais pode ser relativizada quando houver indícios de desvio de finalidade, fraude ou burla à ordem de preferência no concurso de credores.
2. A reclassificação de crédito no quadro de credores é admissível em situações excepcionais (distinguishing), desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e em elementos objetivos constantes dos autos.
3. A remessa de cópias de peças do processo à OAB e ao Ministério Público para apuração de eventual conduta antiética é mero dever de comunicar, e não sanção, não exigindo contraditório prévio.
4. A parte que não integra a relação obrigacional em disputa no concurso singular de credores carece de legitimidade para figurar no polo passivo do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §14, 908, 909, 1.016, 1.019, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.326.559 (Tema 1.220 da Repercussão Geral).